Tribunal: TJDFT
Processo: 0710772-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SIMETRIA ENTRE O RECURSO E A SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE EVIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, estes devem dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo magistrado singular.
2. O recurso de apelação se fundamentou, tão somente, no princípio que o autor entende deve ser aplicado ao caso concreto, qual seja, o princípio da instrumentalidade das formas, quando, na verdade, o douto Juízo de Direito indeferiu a petição inicial com fundamento no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo, por força do não cumprimento das decisões exaradas nos autos.
3. Portanto, inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada, pois os argumentos que fundamentam o presente recurso são aleatórios perante o decisum objurgado, restando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.